Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-23.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização por danos morais. Cobrança indevida. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação postulando a fixação de indenização por danos morais. Indenização devida independentemente da ausência de negativação, vez que, in casu, o dano moral configura-se em razão do tempo perdido pelo cidadão na busca, sem sucesso, afastar

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização por danos morais. Cobrança indevida. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação postulando a fixação de indenização por danos morais. Indenização devida independentemente da ausência de negativação, vez que, in casu, o dano moral configura-se em razão do tempo perdido pelo cidadão na busca, sem sucesso, afastar cobrança indevida. Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente organizada, que vive na busca incessante pela otimização de seu tão precioso tempo, que uma empresa possa, impunemente, realizar insistentes cobranças indevidas, recusando-se a resolver a questão de forma administrativa, fazendo com que o cidadão seja compelido a movimentar o Poder Judiciário para se ver livre de algo que não contratou. Soa como um verdadeiro prêmio ao descaso, ser compelida a empresa a, apenas e tão somente, ter de retirar a cobrança, sem nenhum ônus pelos desgastes causados, aí incluída a necessidade de propositura de ação judicial. Além da frustação suportada pela cobrança indevida, é tomada a pessoa por absoluto sentimento de impotência após a negativa de remoção da cobrança de maneira administrativa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida. Na prática, situações como a presenciada nestes autos levam a parte a ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da conduta negligente da empresa. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Apelante que na inicial requer a condenação em danos morais no importe de dez salários mínimos, quantia essa que, in casu, se revela excessiva vez que não houve a negativação. Dano moral fixados, segundo critérios de razoabilidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000248-23.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante FRANCISCO
ELIEZER PINTO GONÇALVES, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000248-23.2019.8.26.0441 -Voto no 8534
2
Voto no 8534
Apelação no 1000248-23.2019.8.26.0441
Apelante: FRANCISCO ELIEZER PINTO GONÇALVES
Apelada: VIVO /TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Origem: 2a Vara do Foro da Comarca de Peruíbe
Apelação. Ação declaratória de inexistência de obrigação
cumulada com indenização por danos morais. Cobrança indevida.
Ação julgada parcialmente procedente. Apelação postulando a
fixação de indenização por danos morais. Indenização devida
independentemente da ausência de negativação, vez que, in casu, o
dano moral configura-se em razão do tempo perdido pelo cidadão
na busca, sem sucesso, afastar cobrança indevida. Não pode
parecer razoável, numa sociedade minimamente organizada, que
vive na busca incessante pela otimização de seu tão precioso
tempo, que uma empresa possa, impunemente, realizar insistentes
cobranças indevidas, recusando-se a resolver a questão de forma
administrativa, fazendo com que o cidadão seja compelido a
movimentar o Poder Judiciário para se ver livre de algo que não
contratou. Soa como um verdadeiro prêmio ao descaso, ser
compelida a empresa a, apenas e tão somente, ter de retirar a
cobrança, sem nenhum ônus pelos desgastes causados, aí incluída
a necessidade de propositura de ação judicial. Além da frustação
suportada pela cobrança indevida, é tomada a pessoa por absoluto
sentimento de impotência após a negativa de remoção da cobrança
de maneira administrativa, revelando-se indiscutível a perda de um
tempo útil de sua vida. Na prática, situações como a presenciada
nestes autos levam a parte a ter que sair de sua rotina diária, de sua
zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus afazeres
cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo
e gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu
causa vez que decorrentes da conduta negligente da empresa.
Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
Apelante que na inicial requer a condenação em danos morais no
importe de dez salários mínimos, quantia essa que, in casu, se
revela excessiva vez que não houve a negativação. Dano moral
fixados, segundo critérios de razoabilidade, em R$ 2.000,00 (dois
mil reais). Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000248-23.2019.8.26.0441 -Voto no 8534
3
I – Relatório
Trata-se de recuso de apelação interposto por Francisco Eliezer Pinto
Gonçalves, contra a sentença de fls. 84/86, da lavra do MM. Juízo da 2a Vara do Foro da
Comarca de Peruibe, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de obrigação
cumulada com indenização por danos morais proposta em face da Vivo /Telefônica Brasil
S.A.
A sentença julgou a ação parcialmente procedente para “A) Declarar a
inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro,
março, junho, julho e outubro de 2018, no valor de R$ 1.181,34 (mil, cento e oitenta e um
reais e trinta e quatro centavos). B) Determinar a ré que se abstenha de realizar
cobranças ou apontamentos em nome do autor com relação aos referidos débitos; C)
Indeferir os demais pedidos”.
Ante a sucumbência recíproca, consignou a sentença que cada parte
deveria arcar com os honorários de seu patrono, nos termos do artigo 86 do Código de
Processo Civil.
O Autor se insurge contra a decisão, requerendo a sua reforma para que
lhe seja reconhecidosdireito ao recebimento de danos morais (fls. 88/93).
Contrarrazões às fls. 96/103.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pelo Apelante
comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000248-23.2019.8.26.0441 -Voto no 8534
4
Os elementos constantes dos autos permitem concluir a ocorrência de
danos morais decorrentes da cobrança indevida referente a serviço já quitado pelo
Apelante.
Uma vez reconhecido em sentença que o débito estava quitado, sem
recurso pela Apelada, por certo que a cobrança era indevida.
Evidente a falha na prestação de serviços da Apelada que não lançou em
seu sistema o pagamento efetuado, submetendo o Apelante a constantes cobranças por algo
que não mais devia.
Por certo, um consumidor quando recebe a primeira ligação de cobrança
indevida, ao explicar que já efetuou o pagamento, espera que o fato não mais se repita. Não
é raro as vezes em que se recebe uma mensagem ou carta com a anotação “favor
desconsiderar se o pagamento já foi efetuado”. Até aqui, estamos diante de mero
aborrecimento.
Entretanto, resta patente, in casu, que a Apelada não tomou nenhuma
providência para cessar as cobranças e o Apelante, com razão, sentiu-se incomodado com
repetição das ligações e mensagens de cobrança indevidas.
O incômodo foi tanto que o consumidor se viu compelido a ter que
contratar advogados, ingressar com ação judicial, revelando-se indiscutível a perda de um
tempo útil de sua vida, tudo isso para fazer cessar a cobrança de uma fatura já paga.
É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema
causado exclusivamente pela fornecedora dos serviços, que ao invés de se preocupar em
atender prontamente a consumidora - que embora tivesse encerrado sua relação, havia sido
sua cliente - insistiu na cobrança descabida.
Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.
Assim, com razão o recorrente quando afirma que “os danos morais são
devidos ao Apelante haja vista que recebe diariamente ligações da Apelada fazendo
cobranças dos débitos e ameaçando negativar o seu nome, sendo que mesmo que o
Apelante informe que já efetuou os pagamentos, eles voltam a ligar, extrapolando os
limites do mero aborrecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000248-23.2019.8.26.0441 -Voto no 8534
5
A Apelada não trouxe nenhum tipo de prova aos autos que pudesse
justificar as razões pelas quais, ainda que com os constantes esclarecimentos do Apelante,
insistia em efetuar cobranças daquilo que não mais era devido.
Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente organizada,
que vive na busca incessante pela otimização de seu tão precioso tempo, que uma empresa
possa, impunemente, realizar cobranças indevidas ao cidadão, sem conseguir dar resposta
em tempo hábil pela suspensão da cobrança.
Soa como um verdadeiro prêmio à empresa, após comprovada a cobrança
indevida, ser compelido a, apenas e tão somente, parar de cobrar o cidadão, sem nenhum
ônus pelos desgastes causados, que levaram inclusive a propositura de ação judicial.
Indenização moral em razão da insistência em cobranças indevidas não é
tema novo em nossos Tribunais, formando-se respeitável corrente jurisprudencial
reconhecendo que a empresa tem o dever de indenizar o tempo perdido pelo cidadão. Nesse
sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO MORAL - FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - TÓPICO NÃO RECORRIDO -
TEMA INCONTROVERSO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ E DANO
EXTRAPATRIMONIAL
-
CONFIGURAÇÃO
-
COBRANÇAS
INDEVIDAS
REITERADAS E PERDA DE TEMPO ÚTIL PELO CONSUMIDOR - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL. - Não
havendo Recurso das partes em relação ao tópico da Sentença que reconheceu a falha
na prestação de serviços da Operadora de telefonia, não cabe ao Tribunal a análise
dessa questão, que se tornou incontroversa. - As reiteradas cobranças indevidas de
valores e a perda de tempo útil do Consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial,
para solucionar o problema em relação às essas exigências irregulares, acarretam ao
Consumidor os sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o
mero dissabor. - O quantum da indenização por lesão extrapatrimonial deve ser
arbitrado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e
moderação, e em atenção aos parâmetros adotados pelos Tribunais. - Sobre o montante
da condenação por danos morais, em se tratando de relação contratual, devem incidir
os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além de correção
monetária, pelos índices da CGJ/MG, desde a data da Decisão que arbitrar a
respectiva indenização, nos termos da Súmula no 362, do STJ. (TJ-MG - AC:
10145150118324001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento:
21/09/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2017)
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo cidadão, dano este que não pode ser considerado como mero aborrecimento,
ou situação corriqueira do dia a dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000248-23.2019.8.26.0441 -Voto no 8534
6
Além da frustação suportada pela cobrança indevida, ao se confirmar a
notícia de que a empresa não cessa com a coação, é tomado o ciddadão por absoluto
sentimento de impotência, em lamentável situação adversa que o faz ter de contratar
advogado para a movimentação do Poder Judiciário para se ver livre das cobranças.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos levam o cidadão a
ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a
seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar
energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da
conduta negligente da empresa, que optou conscientemente por não resolver a questão de
maneira administrativa.
Muito apropriadas se revelam as palavras do Desembargador fluminense
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, que ao sustentar a incidência de danos morais em
situações como a presente, afirma que:
“o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o indivíduo, tendo um valor que
extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de tempo perdido em nossas vidas
constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que a perda desse bem,
ainda que não implique em prejuízo econômico ou material, dê ensejo a uma
indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar situações nas
quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em razão da conduta
abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma sociedade que não está
disposta a suportar abusos” (Dano moral em caso de descumprimento de obrigação
contratual, in AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004).
Em publicação intitulada “Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor: uma visão geral”, in Revista Luso-brasileira de Direito do Consumo, vol. VII,
n. 28, Marcos Dessaune teceu importantes considerações a respeito do tema. Sobre os
danos morais verificados quando o consumidor é obrigado a enfrentar problemas de
consumo criados pelos próprios fornecedores, assim se posiciona o doutrinador:
“Diante dessas constatações, a jurisprudência tradicional segundo a qual a via
crucis percorrida pelo consumidor, ao enfrentar problemas de consumo criados pelos
próprios fornecedores, representa “mero dissabor ou aborrecimento” e não um dano
moral indenizável revela um raciocínio erigido sobre premissas equivocadas que,
naturalmente, conduzem a essa conclusão falsa. A primeira de tais premissas é que o
conceito de dano moral enfatizaria as consequências emocionais da lesão, enquanto ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000248-23.2019.8.26.0441 -Voto no 8534
7
já evoluiu para centrar-se no bem ou interesse jurídico atingido; ou seja, o objeto do
dano moral era a dor, o sofrimento, a humilhação, o abalo psicofísico, e se tornou
qualquer atributo da personalidade humana lesado. A segunda é que, nos eventos de
desvio produtivo, o principal bem ou interesse jurídico atingido seria a integridade
psicofísica da pessoa consumidora, enquanto, na realidade, são o seu tempo vital e as
suas atividades existenciais. A terceira é que esse tempo existencial não seria
juridicamente tutelado, enquanto, na verdade, ele se encontra resguardado tanto no
elenco exemplificativo dos direitos da personalidade quanto no âmbito do direito
fundamental à vida”.
Trazemos a colação alguns arestos desta 34a Câmara de Direito Privado
reconhecendo que o fornecedor tem o dever de indenizar o tempo perdido pelo
consumidor, ou seja, o seu desvio produtivo, na resolução de problemas causados pelo
fornecedor.
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de telefonia. Ação de
indenização por danos morais e materiais c./c. repetição de indébito. Sentença de
parcial procedência. Não comprovada a contratação específica de "Tim Recado
Backup" e "Tim Protect Segurança" no plano de telefonia fixa do consumidor.
Cobrança indevida, ensejando aplicação da repetição de indébito em dobro (art. 42,
parágrafo único, do CDC) dos valores pagos pelo consumidor. Perda do tempo útil.
Desvio produtivo do consumidor. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de
mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1000241-89.2019.8.26.0648; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento:
30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019).
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação
de fazer c./c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Cobrança por consumo extremamente fora da média utilizada
pelo consumidor. Empresa que não apresentou justificativa para a leitura anormal,
insistindo na sua legalidade. Laudo pericial que constatou que não havia motivos para
o registro excessivo de consumo, 37 vezes maior. Declaração de inexigibilidade das
faturas. Consumidor que tentou por mais de cinco vezes resolver a questão
amigavelmente mas, ante o descaso da prestadora de serviço, se viu obrigado a
ingressar em juízo. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos
morais configurados. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1004829-04.2015.8.26.0609; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 26/07/2019).
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a impor ao
ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000248-23.2019.8.26.0441 -Voto no 8534
8
do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e
compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito
do lesado.
O Apelante, na inicial, pede a condenação do Apelado a título de danos
morais na quantia de dez saláros mínimos, valor esse que se revela excessivo, sobretudo
porqeu não houve in casu a negativação.
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, reputo
adequada a fixação do valor da indenização moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). corrigidos desde a data de publicação do presente acórdão, nos termos da Súmula
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e, juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Por derradeiro, importante salientar que, em vista do princípio da
causalidade, de rigor a reforma da sucumbência, que deve ser suportada em sua
integralidade pela Apelada, fixados honorários sucunbências por arbitramento no importe
de R$ 800,00 (oitocentos reais).
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator